Tribunal: TJES
Processo: 5011915-59.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011915-59.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENAN PIANCA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INCREMENTO DA PENA-BASE. APREENSÃO DE 25 G DE CRACK. ELEMENTO NÃO INERENTE AO TIPO.
IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. Os Tribunais Superiores possuem entendimento firme “
no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
.” (AgRg no HC 688.360/PB, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Rel. p/ Acórdão Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

2. Nos casos de crime de tóxicos, o “
juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006
.” (AgRg no HC n. 812.819/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023.)

3. A apreensão de 25 g (vinte e cinco gramas) de crack não pode ser considerada uma quantidade ínfima inerente ao tipo, eis que, considerando que uma pedra de crack pesa, em média, 0,25 g (vinte e cinco decigramas), do montante apreendido em poder do acusado poder-se-ia extrair, aproximadamente, 100 (cem) pedras de crack, quantidade relevante que justifica o incremento da pena-base, não havendo que se falar em flagrante ilegalidade.

4. Impetração não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, NÃO CONHECER da impetração, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RENAN PIANCA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, nos autos da ação penal nº 0008286-24.2013.8.08.0030.

O impetrante alega, em apertada síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, posto que a pena-base do acusado quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas fora exasperada de forma indevida.

Afirma que a apreensão de 25 g (vinte e cinco) gramas de crack não é suficiente para exasperar a pena-base, sendo inerente ao tipo.

Pugna pela concessão liminar da ordem, “a

fim de que no tocante aos crimes dos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, seja excluída
a valoração negativa da natureza e quantidade de drogas”,
e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Decisão de ID nº 6245711, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID’s nº 6264683 e 6264684).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6296750), opinando pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RENAN PIANCA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, nos autos da ação penal nº 0008286-24.2013.8.08.0030.

O impetrante alega, em apertada síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, posto que a pena-base do acusado quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas fora exasperada de forma indevida.

Afirma que a apreensão de 25 g (vinte e cinco) gramas de crack não é suficiente para exasperar a pena-base, sendo inerente ao tipo.

Pugna pela concessão liminar da ordem, “a

fim de que no tocante aos crimes dos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, seja excluída
a valoração negativa da natureza e quantidade de drogas”,
e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado em sede liminar, vejamos:

Inicialmente, revela-se evidente a utilização do presente
writ
como substitutivo de revisão criminal, conforme admitido pelo próprio impetrante.

Nessa linha, os Tribunais Superiores possuem entendimento firme “
no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
.” (AgRg no HC 688.360/PB, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Rel. p/ Acórdão Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

A despeito da possibilidade de concessão da ordem de ofício, inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada
ex officio.

Consta dos presentes autos eletrônicos que o paciente fora condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Com efeito, como assentado anteriormente, nos casos de crime de tóxicos, o “
juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006
.” (AgRg no HC n. 812.819/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023.)

Na hipótese, a despeito dos argumentos do impetrante, entendo que a apreensão de 25 g (vinte e cinco gramas) de crack não pode ser considerada uma quantidade ínfima inerente ao tipo.

Considerando que uma pedra de crack pesa, em média, 0,25 g (vinte e cinco decigramas), conforme relatório divulgado pela Secretaria da Justiça do Estado do Paraná
1
, do montante apreendido em poder do coato poder-se-ia extrair, aproximadamente, 100 (cem) pedras de crack, quantidade relevante que justifica o incremento da pena-base.

Inclusive, o col. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a apreensão de 100 (cem) pedras de crack extrapola o inerente ao tipo e, portanto, autoriza a modulação da fração de diminuição afeta ao tráfico privilegiado, confira-se:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. A via eleita se revela inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes.

2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DO REDUTOR. DISCRICIONARIEDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. MITIGAÇÃO INFERIOR AO MÁXIMO ACERTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE.

1. Tendo o legislador previsto apenas os pressupostos para a incidência do benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e a maior frações indicadas para a mitigação pela incidência do § 4º do art. 33 da nova Lei de Drogas, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP e, com preponderância, a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente.

2. Inexiste ilegalidade na aplicação do redutor no patamar de 1/6 (um sexto), de acordo com o previsto nos arts. 42 da Lei 11.343/06 e 59 do CP, dada a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida - 100 pedras de crack.

REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTIDADE DE PENA. ART. 33, § 2.º, b, DO CÓDIGO PENAL. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.

1. Não se pode considerar ilegal o regime inicial semiaberto, pois a reprimenda foi definitivamente estabelecida em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, circunstância que justifica a imposição do modo intermediário, consoante o disposto no art. 33, § 2.º, b, do Código Penal. REPRIMENDA RECLUSIVA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO OBJETIVAMENTE INVIÁVEL.

1. A substituição da sanção reclusiva por restritivas de direito é possível quando encontram-se preenchidos os requisitos subjetivo e objetivo previstos no art. 44, do Código Penal.

2. Na hipótese, a pena é superior a quatro anos, impedindo a conversão da reprimenda corporal em restritiva de direitos, por não restar atendido o pressuposto objetivo previsto no art. 44, inciso I, do CP.

3. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 311.991/BA, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/3/2015, DJe de 25/3/2015.)

Ante o exposto,

ausente flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício,
NÃO CONHEÇO
da presente impetração.

É como voto.

1
https://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/cms/grupopaginas/105/988/Relat%C3%B3rio_sobre_a_quantidade_de_drogas_para_uso_ou_tr%C3%A1fico_-_NUPECRIM-PR.pdf